Tribunal: TJDFT
Processo: 0701392-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA NO SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA EM CADA CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAR MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DA EXECUTADA. LAPSO TEMPORAL DA ÚLTIMA PESQUISA NÃO ATENDE PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REALIZAÇÃO DE PESQUISA INFOJUD E E-RIDF. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS IMPUTÁVEIS AO CREDOR.

1. O agravo de instrumento versa sobre decisão interlocutória que indeferiu a renovação de consulta ao sistema Sisbajud, bem como a realização de pesquisa nos sistemas e-RIDF e Infojud a fim de localizar eventuais bens penhoráveis da executada/agravada.
2. Para a aferição da razoabilidade na reiteração de diligências constritivas, entende a jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta online, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. No caso dos autos, não se mostra razoável, porquanto decorrido menos de 1 (um) ano desde a última pesquisa realizada pelo juízo de origem, e, além disso, a parte agravante não apontou elementos que indicassem, minimamente, ter havido alteração no patrimônio da executada, a justificar a reiteração da medida em breve intervalo de tempo.
3. Por outro lado, a consulta de bens imóveis no sistema E-RIDF não é gratuita e necessita de prévio recolhimento de emolumentos e pode, inclusive, ser feita diretamente pelo interessado sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, o qual somente defere o pedido quando a parte é beneficiária da justiça gratuita, o que não é o caso da situação ora em apreço.
4. Não sendo demonstrados indícios da alteração da situação financeira da devedora ou ainda sem ter transcorrido prazo considerável desde a última pesquisa aos sistemas informatizados, incabível a reiteração de novas diligências para eventual localização de bens penhoráveis da executada/agravada.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.